Tribunal: TJDFT
Processo: 0738199-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738199-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Leilane da Silva Vieira Agravada: Univida Usa Operadora em Saúde S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leilane da Silva Vieira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0703189-97.2024.8.07.0012. À sociedade anônima agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019 inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator